Tribunal: TJES
Processo: 0000395-23.2019.8.08.0003
Classe: Petição Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-23.2019.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: EUSEBIO PETRI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000395-23.2019.8.08.0003

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RECORRIDO: EUSEBIO PETRI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDO PÚBLICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ESTADO. VAGA EM UTI. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM 1° GRAU. REVOGAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna o autor pela condenação do Estado do Espírito Santo e do município de Alfredo Chaves ao fornecimento de vaga hospitalar em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), com realização de transferência em UTI móvel, conforme prescrição médica.

A sentença julgou procedente o pedido autoral e condenou o município de Alfredo Chaves ao pagamento das custas processuais e em honorários de sucumbência no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Consignou, ainda, que o feito deveria observar o procedimento da Lei n° 12.153/2009.

Em suas razões recursais, o município de Alfredo Chaves requer a concessão de efeito suspensivo recursal. Pugna, ademais, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o recurso de Apelação seja recebido como Recurso Inominado. Quanto ao mérito, pugna seja reconhecida a competência do Juizado Especial Fazendário para processamento e julgamento da demanda, com a revogação de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Primeiramente, aplico o princípio da fungibilidade recursal ao caso em tela, diante do cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Portanto, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Constato que a sentença objurgada condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Observo que o processo tramitou na Vara Única de Alfredo Chaves sob o rito da Lei n° 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), diante da inexistência de vara especializada na localidade, consoante dispõe o Enunciado n° 09 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, promovido pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça:

Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou Juizados Adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as varas comuns que detém competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal De Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09.

Diante da previsão do art. 27 da Lei n° 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente a legislação o disposto na Lei n° 9.099/95, ou seja, quando a Lei do Juizado Fazendário não disciplinar determinado instituto processual, aplica-se a disposição do Juizado Cível para suprimir a omissão legal.

Nesse âmbito, o art. 55 da Lei n° 9.099/95 prevê a impossibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de sentença, ressalvados os casos de litigância de má-fé:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, diante da ausência de reconhecimento de litigância de má-fé por parte do recorrente, inexiste possibilidade de fixação de verbas sucumbenciais no juízo de primeiro grau.

Dessa forma, entendo por acolher as razões recursais, de forma a reformar a sentença e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)